Tribunal: TJDFT
Processo: 0725081-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL EM SENTENÇA. CORREÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO EMPRESARIAL. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. REPASSE AO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O erro material não preclui e pode ser corrigido de ofício ou mediante requerimento da parte, por qualquer meio e grau de jurisdição.

2. Honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários sucumbenciais, e se tratam, portanto, de repasse de custo do locador para o locatário, previamente estipulado em contrato de locação de espaço publicitário em shopping center. Em razão de configurar contrato empresarial livremente celebrado entre agentes econômicos que se presumem ativos e probos e inexistentes elementos que justifiquem a intromissão do Poder Judiciário no negócio firmado, devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda. Precedentes do colendo STJ.

3. Recurso conhecido e provido.